Tribunal: TJDFT
Processo: 0000399-97.1999.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000399-97.1999.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALVES DE OLIVEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOÃO ALVES DE OLIVEIRA E TARCÍSIO XAVIER DE OLIVEIRA contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL, haja vista a redução de 11,98% do valor da pensão que recebem, decorrente da conversão de cruzeiros para URV, em março de 1994, baseada na Medida Provisória n. 434/92, o que violou o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, previsto nos arts. 37, XV, da CF (Mandado de Segurança n. 1999.00.2.000399-4). Este Conselho Especial, em julgamento realizado em 1/7/2008, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda à incorporação às pensões dos impetrantes do percentual de 11,98%, com efeitos financeiros a partir da impetração, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de verba alimentar (Súmula 54 do STJ). A União interpôs recurso especial, requerendo a reforma do julgado para fazer incidir juros de mora em 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista a Lei 9.494/1997, que foi modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001. O RESP foi autuado no STJ sob o n. 1.123.896. O Ministro Celso Limingi, em decisão monocrática proferida em 21/8/2009, negou provimento ao recurso especial (ID Num. 14233346 - Pág. 43). Interposto agravo regimental, foi negado provimento ao recurso (ID 14233346 - Pág. 71). Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 14233346 - Pág. 108). A União interpôs recurso extraordinário, sendo determinado, pelo STF, o seu sobrestamento até pronunciamento definitivo do e. Pretório Excelso sobre a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a alteração dada pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor (ID 14233348 - Pág. 33). Em 29/11/2017, tendo em vista que o STF firmou tese de que "é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor" (Tema 435/STF), foi determinado o encaminhamento dos autos ao STJ para fins do disposto no art. 1.040, inciso II, do CPC (ID 14233348 – pag. 39). O Superior Tribunal de Justiça, ao reexaminar o AgRg no Resp n. 1.123.896, DEU PROVIMENTO “ao agravo regimental, em juízo de retratação, para dar provimento ao recurso especial a fim de determinar que os juros moratórios sejam calculados de acordo com a sistemática introduzida pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 nos termos da fundamentação”. Eis a ementa do julgado (16246453 - Pág. 124-135): AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. MP N. 2.180-35/2001 E LEI N. 11.960/2009. APLICAÇÃO IMEDIATA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA 810/STF. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP REPETITIVO N. 1.495.144/SE. TEMA 905/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão objeto do recurso extraordinário foi proferido sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo o processamento do feito seguir o rito do art. 543-B, § 3o, do referido diploma processual, e não do art. 1.040, II, do CPC/2015. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a nova redação dada ao art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 pela Lei n. 11.960/2009, em setembro/2017, julgou o RE n. 870.947/SE, em sede de repercussão geral, assentando o tema 810: Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. 3. A Primeira Seção desta Corte reexaminou a matéria em recursos especiais repetitivos que tratam tanto da incidência dos juros de mora em condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral (REsp n. 1.495.144/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018), quanto de natureza previdenciária (REsp n. 1.492.221/PR, Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/2/2018, DJe 20/3/2018) e de natureza tributária (REsp n. 1.495.146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/2/2018, DJe 2/3/2018). 4. Diante do efeito vinculativo dos referidos julgados, bem como da rejeição da modulação dos efeitos, pelo Supremo Tribunal Federal, a delimitação temporal especificamente quanto aos juros de mora, no presente caso, que versa sobre condenações de natureza administrativa em geral (servidor público), deve ser da seguinte forma: (a) até julho/2001, juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009, juros de mora: 0,5% ao mês; ora: remuneração oficial da caderneta de poupança. 5. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, a fim de dar parcial provimento ao recurso especial, nos termos do art. 543-B, § 3o, do CPC/1973, tão somente para determinar que os juros moratórios sejam calculados de acordo com a sistemática introduzida pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 nos termos da fundamentação. (AgRg no AgRg no REsp 921.491/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020) O referido acórdão transitou em julgado em 19/5/2020 (ID 16246453 - Pág. 139) e os autos vieram conclusos a este Relator. Ante o exposto, abro vista dos autos aos impetrantes para requererem o que entender de direito. Brasília, 28 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador